Tribunal: TJPA
Processo: 0002333-90.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002333-90.2017.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALVARO DANCINI COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. REITERAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de extinção de execução fiscal movida contra ÁLVARO DANCINI COMÉRCIO - ME., por abandono da causa. A execução foi ajuizada para cobrança de débito constante na Certidão de Dívida Ativa nº 2016570206292-8, mas, após diversas tentativas de citação e sucessivas intimações ao exequente para dar prosseguimento ao feito, o Estado manteve-se inerte, culminando na extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo por abandono, sem resolução de mérito, foi devidamente proferida à luz do art. 485, III, do CPC; e (ii) estabelecer se o Estado do Pará foi corretamente intimado para dar andamento ao processo antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, está prevista no art. 485, III, do CPC, sendo necessária a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal.

No caso concreto, o Estado do Pará foi intimado por diversas vezes, mas não cumpriu as diligências que lhe cabiam para dar prosseguimento à execução, resultando na correta aplicação do art. 485, III, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção de ofício do processo por abandono, independentemente de requerimento da parte adversa, quando o autor permanece inerte, mesmo após a intimação pessoal.

A intimação prévia e pessoal do exequente foi devidamente realizada, conforme certificado nos autos, cumprindo-se a exigência processual. A ausência de manifestação do Estado caracteriza o abandono, justificando a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pode ocorrer quando o exequente, devidamente intimado pessoalmente, permanece inerte por prazo superior a 30 dias, independentemente de requerimento do réu.

É dispensável o requerimento do executado para a extinção por abandono, podendo o juiz proceder ex officio em casos de inércia comprovada do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, §1º; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1710652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2018; STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de ÁLVARO DANCINI COMÉRCIO - ME., que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos art.
485, III, do CPC
, por entender estar configurado o abandono da causa pelo exequente.

Relata que o Estado do Pará ajuizou esta Ação de Execução Fiscal em

virtude de débito constante na Certidão de Dívida Ativa de nº 2016570206292-8.

Determinada a citação em 09/03/2017 (ID 8693932 – fls.1).

Não cumprida a citação, conforme Aviso de Recebimento dos Correios juntado aos autos em ID 8693932 – fls. 4.

Intimado o exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito em 23/06/2017 (ID 12401681 – fls. 13), o Estado requereu a reunião de feitos com os demais relativos ao mesmo devedor (ID 8593932 – fls.7), o que restou deferido pelo Juízo em 18/05/2021 (ID 8693936 – fls. 1). O Estado, após a reunião dos processos, atravessou petição requerendo nova tentativa de citação postal (ID 8693939 – fls. 1), a qual novamente restou infrutífera (ID 8693942 – fls. 1).

Em 07/10/2021, o Juízo de origem determinou fosse novamente intimado o Estado para o cumprimento das diligências que lhe cabiam, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito ou arquivamento do feito (ID 8693945 – fls. 1).

Em 29/01/2022, certifica o Sr. Diretor de Secretaria que o Exequente não apresentou manifestação nos autos (ID 8693947 – fls. 1).

Após, sobreveio a sentença de extinção do feito por alegado abandono, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“No presente caso, constata-se que o requerente foi intimado de despacho em que se determinava que ele manifestasse interesse no prosseguimento do feito ou praticasse algum ato processual, todavia, tal parte quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo processual, razão pela qual a medida mais acertada é extinção do processo por abandono de causa.

Outrossim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte intente nova ação.

Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, consubstanciado, pelo abandono da causa, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). Não há custas, ante a isenção legal de que dispõe a Fazenda Pública. INTIMEM-SE as partes pela via eletrônica, em especial, a Fazenda Pública Estadual.

Registre-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos eletrônicos com baixa da distribuição no Sistema PJe”.

Inconformado, o Estado do Pará, recorreu da decisão alegando, em razões recursais (ID 8693950 – fls. 1/9), ser necessária prévia intimação da intenção de extinguir a ação por alegado abandono de causa ou perda de interesse processual, previsto no art. 485, III, §1.º, do CPC. Argumenta que, em se tratando de execução fiscal, caso não sejam localizados o devedor ou bens suscetíveis de penhora, caberá a suspensão da
execução
, conforme dispõe a Lei nº 6.830/80. Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para prosseguimento do feito.

Não apresentadas contrarrazões pelo executado, eis que não citado (ID 8693952 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar. (ID 8835598 – fls. 1/2).

Em ID 20248913 – fls. 1/6, proferi decisão monocrática, conhecendo e negando provimento ao recurso, mantendo a sentença de extinção do processo, por abandono, na forma do art. 485, inciso III, § 1º do CPC, nos termos da fundamentação apresentada.

Desta decisão, agrava o Ente Exequente, reiterando os argumentos apresentados em sede de Apelação e requerendo o provimento do Agravo para reformar a sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo à análise.

No caso em questão, busca o agravante a reforma da sentença proferida pelo juízo de piso que extinguiu a ação com fundamento no artigo 485, III, do CPC, por abandono.

Entendo que não merece reparo a decisão recorrida, uma vez que ao decidir pela extinção do feito sem julgamento do mérito por abandono de causa, vai ao encontro ao que pressupõe o artigo 485, III do CPC, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Referido artigo elenca as hipóteses de
extinção
do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seu inciso III, o abandono da causa, por falta da promoção de atos e diligências específicas, cujo descumprimento do ônus de sua prática acarreta a extinção do feito pelo juízo.

No entanto, o § 1º do mesmo artigo preceitua que a extinção do processo se dará após a devida intimação pessoal da parte para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabem.

No caso em questão verifica-se que o Estado foi, por mais de uma oportunidade, intimado antes da sentença extintiva. Foi proferida a decisão ora combatida, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, restando certificadas as anteriores intimações da parte exequente, inclusive com expressa ressalva da penalidade de extinção como determina a legislação.

Portanto, não resta dúvida que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe foi determinada, ensejando a compreensão de
abandono
da causa por ausência de interesse no prosseguimento da
execução
, pois não comunicou o cumprimento ou não do acordo formulado e nada manifestou sobre o interesse prosseguir com a ação de
execução
.

Daí porque, conforme decisão anterior por mim proferida, aplicável à espécie o entendimento consignado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de inexigência de requerimento do executado para a
extinção
do processo, que pode ser realizada
ex ofício,
e existência de
abandono
do processo, na forma do art. 485, inciso III, do CPC, afastando a aplicação da Súmula n.º 240 do STJ, conforme os julgados mais recentes abaixo transcritos:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido."

(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido."

(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

Assim, a sentença decisão agravada não merece reparos, pois se encontra de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença de
extinção
do processo, por
abandono
, na forma do art. 485, inciso III, § 1º do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/11/2024